Tribunal: TJDFT
Processo: 0710504-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA 59.888/96. RECURSO ESPECIAL 1.301.935/DF. TEMA 880/STJ. INAPLICÁVEL. PRESCRIÇÂO. OCORRÊNCIA.
1. Os beneficiários do título coletivo formado nos autos n. 59888/96, devem observar o prazo prescricional quinquenal a partir do trânsito em julgado do título para demandar judicialmente a satisfação da obrigação de pagar imposta ao Distrito Federal, tendo em vista a desnecessidade do fornecimento de dados funcionais pelo executado para fins da liquidação/execução da obrigação de pagar.
2. Não se aplica a modulação de efeitos no Tema 880/STJ, nos casos em que não há a necessidade de fornecimento de fichas financeiras pelo executado para que os interessados ingressem com cumprimento de sentença.
3. Apelação conhecida e desprovida.